Tribunal: STF
Processo: HC 225125
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Valmir Alves Vilar contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 783.975/SP (págs. 125-133 do documento eletrônico 2).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DO AGRAVANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A tese relativa à ilegalidade da prisão em flagrante, em razão da ausência da autoridade policial na delegacia no momento da apresentação do Agravante não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade da conduta do Agravante, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.



    3. Na hipótese, o Acusado teria disparado arma de fogo contra uma pessoa, em um bar, após uma discussão, vindo a empreender fuga do local dos fatos. Consta, ainda, que, minutos antes do ocorrido, o Autuado teria se deslocado até sua residência para buscar a arma utilizada no crime. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do Acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.



    4. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, ‘[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019’ (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020; sem grifos no original).



    5. Ressalte-se que condições favoráveis do Paciente, que ‘o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela’ (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).



    6. Agravo regimental desprovido” (págs. 125-126 do documento eletrônico 2).



    Ao final, pede:



    “Em face dessas razões, e de outras muitas que passa em silêncio, por escusadas, visto é a Vossas Excelências, Magistrados em tudo eminentes, que se está dirigindo , espera o impetrante dignem-se deferir ao paciente ordem de HABEAS CORPUS CRIMINAL EM MEDIDA LIMINAR, para conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA.



    Requer, pois, o cumprimento de todas as formalidades legais, como ainda, sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, e ao final, vistas dos autos à Douta Procuradoria Geral da República para o necessário Parecer ministerial.



    INCIDENTALMENTE, caso o recurso de HABEAS CORPUS CRIMINAL não seja conhecido ou desprovido, em seu mérito, verificado no curso processual, alguma ilegalidade que restrinja a liberdade e os direitos da parte interessada, PEDE-SE, a concessão de ORDEM LIMINAR, DE OFÍCIO, NA FORMA A SER DETERMINADO PELO JULGADOR, ante o disposto no Artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o que se espera por se tratar de matéria exclusivamente e de ordem pública, tal como, ante a excepcionalidade do caso” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feita essa anotação, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DO AGRAVANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A tese relativa à ilegalidade da prisão em flagrante, em razão da ausência da autoridade policial na delegacia no momento da apresentação do Agravante não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecida originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade da conduta do Agravante, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.



    3. Na hipótese, o Acusado teria disparado arma de fogo contra uma pessoa, em um bar, após uma discussão, vindo a empreender fuga do local dos fatos. Consta, ainda, que, minutos antes do ocorrido, o Autuado teria se deslocado até sua residência para buscar a arma utilizada no crime. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do Acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.



    4. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, ‘[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019’ (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020; sem grifos no original).



    5. Ressalte-se que condições favoráveis do Paciente, que ‘o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela’ (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).



    6. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 6).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o habeas corpus em consonância com as referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justifica a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator